Tribunal: TJDFT
Processo: 0113608-65.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMISSÃO CONCEDIDA PELA LEI DISTRITAL No 4.732/11. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 817/STF. NÃO APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA APÓS A PUBLICAÇÃO DA LEI. ART. 3o. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. TARE. FORMA DE APURAÇÃO DO ICMS. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A Lei Distrital no 4.732/2011 concedeu a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários resultantes da diferença entre o regime tradicional de apuração do ICMS e o tratamento tributário decorrente da opção do contribuinte pelo regime especial denominado de Termo de Acordo de Regime Especial – TARE – além de convencionar, após o escoamento do prazo da suspensão da exigibilidade dos créditos, a remissão a esses mesmos créditos.
2 – A constitucionalidade da referida Lei foi reconhecida pelo Conselho Especial desta Corte Justiça no julgamento da ADI n. 2012.00.2.014916-6, conclusão que foi desafiada pelo MPDFT via Recurso Extraordinário (RE 851.421/DF), dando ensejo ao Tema de Repercussão Geral no. 817 (“possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal”).
3 – O STF, ao concluir o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 817 em 18/12/2021, fixou a tese de que “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (RE 851421, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, Processo Eletrônico – Repercussão Geral – Mérito DJe-048 Divulg. 11/03/2022 Public. 14/03/2022), reconhecendo, desse modo, a constitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/2011.
4 – Considerando que, no caso concreto, a empresa Apelada se enquadra na exceção contida no artigo 3o da Lei no 4.732/2011 (“A suspensão da exigibilidade e a concessão de remissão de que trata o art. 1o, II, não se aplicam ao contribuinte que encerrar suas atividades no Distrito Federal a partir da data de publicação desta Lei”), pois, como demonstrado pelo Autor, a inscrição da empresa no cadastro fiscal do DF foi cancelada em 16/01/2012, denotando o encerramento das atividades após a publicação da Lei, descabe falar-se em remissão e perda superveniente do objeto da demanda.
5 – O regime especial de apuração do imposto (TARE) instituído por meio da Lei Distrital no 1.254/96, com a redação dada pela Lei Distrital no 2.381/99, e regulamentado pelo Decreto no 20.233/99, violou normas constitucionais e legais. Isso porque, ao estabelecer a dedução de alíquota fixa do imposto devido pelo contribuinte, sem ajuste final de acordo com a escrituração da sociedade ou do empresário, o TARE infringiu o estatuído no § 1o do art. 26 da Lei Complementar no 87/96, que, apesar de autorizar os Estados e o Distrito Federal a instituírem regime especial de apuração, estabelece requisitos e condições mediantes as quais a apuração especial deverá ser feita.
6 – O TARE, por ter concedido benefício fiscal relativo ao ICMS a sociedades e empresários do ramo atacadista, sem que houvesse convênio no âmbito do CONFAZ, afronta o disposto no art. 155, § 2o, XII, 'g', da Constituição Federal.
7 – As alíquotas do ICMS não podem ser fixadas por meio de portaria do Secretário de Fazenda (Portaria no 293, de 22 de junho de 1999), uma vez que devem ser veiculadas por lei, em observância ao princípio da legalidade tributária, devendo observar, ainda, os limites fixados pelo Senado Federal, nos termos do art. 155, § 2o, IV e V, 'a' e 'b', da Constituição Federal.
8 – Não há reparos a serem realizados na sentença em que declarada a nulidade do TARE e determinado o ressarcimento ao erário do “valor correspondente ao recolhimento do ICMS na forma da apuração normal do tributo, através do ajuste do que foi pago e o que deixou de ser computado, no período compreendido entre a data da sua celebração e a da sua extinção, acrescido de juros a partir da citação e correção monetária, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença”.
Remessa Necessária desprovida.